Tribunal: TJDFT
Processo: 20080110478275APC
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE AO NÃO DESLIGAMENTO DO AUTOR DA EMPRESA PATROCINADORA. SITUAÇÃO QUE LEVA AO ACOLHIMENTO DO RECURSO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CORREÇÃO PLENA DOS VALORES VERTIDOS. HIPÓTESES EXPRESSAS NO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anulado o acórdão proferido anteriormente nos embargos de declaração opostos pela FUNCEF, em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve o exame voltar-se ao enfrentamento do tema concernente à necessidade de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para resgate das contribuições pelo participante.
2. Na hipótese, embora o autor tenha se desligado do fundo de previdência complementar, manteve o vínculo com o empregador. Nesses moldes, não cabe discutir a correção pelo IPC sobre as contribuições vertidas, o que só encontra relevância nas hipóteses em que o participante se desliga prematuramente da fundação de previdência privada, momento em que desponta o direito ao resgate das contribuições vertidas ao fundo de pensão.
3. A constatação leva à falta de interesse de agir do autor, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.